Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRETENSÃO ADVINDA DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONTRATOS DE MÚTUO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUESTIONAMENTO SOBRE A CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA FATO EXTINTIVO (CPC, ART. 373, II). EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FRUIÇÃO DOS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DOS FATOS. COMPROMISSO DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. CELEBRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DE SOLVER O DÉBITO AVENÇADO. INSTRUMENTO SUBSCRITO PELO MUTUÁRIO/CORRENTISTA. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ELISÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO CONTRADITÓRIO E INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PERÍCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados.
2. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que rejeita, no trânsito processual, impugnação ao laudo pericial, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
3. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas
4. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica contábil, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
5. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de inexistência de débitos imputados ao correntista proveniente da alegação de não reconhecimento de mútuos cujos importes lhe foram disponibilizados, ao autor fica imputado o ônus de corroborar o aduzido, evidenciando a não disponibilizado dos importes e que deles não fruíra, e, ao mutuante, de sua parte, fica imputado o encargo de comprovar a coexistência dos mútuos, o fomento dos importes e sua fruição, pois fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, I e II)
6. Atestando os elementos colacionados e a prova pericial produzida que, a par de evidenciada a subsistência dos contratos bancários impugnados, houvera disponibilização dos importes mutuados e sua plena fruição pelo correntista, empresário individual que deles fruíra no desenvolvimento de suas atividades, e, ainda, que, em seguida, firmara, assumindo e reconhecendo os débitos provenientes dos contratos imputados, instrumento de reconhecimento e obrigação de pagamento, nele apondo sua chancela, sobeja que o direito que invocara de infirmar as operações bancárias que imputara restara carente de sustentação defronte a comprovação da subsistência de todos os empréstimos tornados controversos e a fruição dos ativos fomentados pelo banco, conduzindo à rejeição dos pedidos declaratório e condenatório que formulara.
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.